Tribunal: STF
Processo: Rcl 92386
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Benezer José Oliveira de Brito, em face de decisão do Juiz da 3ª Vara do Trabalho de Recife/PE, nos autos do Processo nº  0000887-11.2025.5.06.0003.
Em suas razões, a parte reclamante sustenta que o Juízo reclamado aplicou de forma equivocada a determinação de sobrestamento proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral. Isso porque, segundo alega, no caso concreto inexiste contrato de natureza civil ou comercial firmado entre as partes.
Nesse sentido, afirma que “O paradigma não foi formulado para abarcar, indistintamente, toda controvérsia trabalhista em que a defesa negue o vínculo de emprego. Não foi construído para transformar qualquer alegação patronal de “autonomia” em causa automática de suspensão. E, sobretudo, não foi estabelecido para alcançar relações de trabalho desenvolvidas em informalidade plena, sem contrato, sem pessoa jurídica constituída, sem emissão de notas fiscais, sem instrumento negocial escrito, sem formalização previdenciária correlata e sem qualquer arranjo civil minimamente estruturado” (eDOC 1, p. 10).
Requer a concessão de liminar para restabelecer o trâmite processual na origem e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e reconhecer a inaplicabilidade do Tema 1.389 da Repercussão Geral ao caso concreto.
Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
No caso, alega-se violação à determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.
No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:
“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, cuida-se de reclamação trabalhista proposta por Benezer José Oliveira de Brito, ora reclamante, em face da LCI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA; LETHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; LF ARMAZENAGEM E DEPÓSITO LTDA e EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS, em que se requer o reconhecimento do vínculo de emprego no período de dezembro de 2021 a 28 de junho de 2025, pela prestação de serviços de vigilante armado, bem como o pagamento das verbas trabalhistas correspondentes.
O Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Recife/PE reconheceu que a controvérsia envolve contrato informal de prestação de serviços, de natureza civil ou comercial, entre trabalhador autônomo e pessoas jurídicas, razão pela qual determinou a suspensão dos autos, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifico que a presente Reclamação Trabalhista versa, essencialmente, sobre a natureza jurídica da relação havida entre as partes. 
Enquanto a parte autora relata que laborou, na condição de empregado, nos moldes previstos no artigo 3º da CLT, a ré, por sua vez, contestou os fatos, negando a existência de vínculo e esclarecendo que a prestação de serviços se deu de forma autônoma. 
Instadas a se manifestarem sobre a aplicabilidade do Tema 1389 da Repercussão Geral do STF, por força da ata de audiência #id:4ecf549, a 1ª reclamada pugnou pela suspensão do feito, enquanto o Reclamante argumentou pela inaplicabilidade do tema ao caso concreto, sob o fundamento da ausência de contrato formal de prestação de serviços, requerendo o prosseguimento da demanda. 
A matéria central em debate – caracterização da relação jurídica (emprego vs. autonomia), licitude da contratação sob a modalidade de prestação de serviços autônomos e eventual fraude na relação contratual para mascarar vínculo empregatício – subsume-se à controvérsia objeto do  Tema nº 1.389 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, reconhecida nos autos do  ARE 1.532.603/PR, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes. O referido tema possui a seguinte delimitação: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 
Com efeito, a despeito da argumentação do Reclamante quanto à ausência de contrato formal, a questão fulcral reside justamente na definição da natureza jurídica da relação – autônoma (ainda que informalmente pactuada, como alega a defesa) ou empregatícia (como postula o autor) – e na eventual caracterização de fraude, matéria que se amolda ao cerne do objeto do Tema 1389. A existência ou não de um instrumento contratual formal não afasta a aplicabilidade da tese a ser firmada pelo STF, que visa justamente estabelecer os contornos da licitude das formas de contratação diversas da relação de emprego. 
Conforme consignado na ata #id:4ecf549 e de conhecimento público, o Eminente Relator do ARE 1.532.603/PR determinou expressamente, com fundamento no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre as questões objeto do Tema 1.389 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. 
Diante desse cenário, considerando a vinculatividade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, bem como a manifesta identidade entre a questão jurídica central destes autos e o tema afetado, impõe-se o sobrestamento do presente feito como medida de rigor processual e segurança jurídica. 
Isto posto, com fulcro no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão proferida no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389),  DETERMINO O SOBRESTAMENTO  do presente processo até o julgamento final do mérito do referido tema pelo Excelso Pretório.” (eDOC 15, pp. 2-3)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, por meio da qual se requer o restabelecimento do regular trâmite do processo.
Do exame dos autos, verifica-se que a controvérsia de origem se refere à existência de contratação civil de autônomo para prestação de serviços de segurança.
Assim, ao contrário do que alega o reclamante, a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, ainda que verbal, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389, especialmente no que tange à competência para julgamento da causa.
Nesses termos, verifica-se que o ato reclamado encontra-se alinhado ao entendimento firmado por esta Corte sobre a questão.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.
Defiro o benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente